Tribunal: TJES
Processo: 5032109-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032109-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA LEAL e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5032109-42.2022.8.08.0024

Recorrente: ADRIANA DE OLIVEIRA LEAL E ANDRE AZEREDO CARVALHO

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata a presente de ação na qual os requerentes asseveram que são servidores de carreira do Poder Judiciário Estadual e que foram promovidos através do Ato 348/2018, após decisão liminar proferida no mandado de segurança 0020606-60.2017.8.08.0000. Sustentam que o Eg. TJES realizou o pagamento dos efeitos financeiros referentes a promoção de 2017 a partir do mês de julho de 2021, entretanto, não houve o pagamento das parcelas retroativas (nascimento do direito), até a impetração do Mandado de Segurança a promoção, pleiteando nestes autos, as diferenças entre o período que teria nascido o direito (01/07/2017) até a data do ajuizamento da ação constitucional (02/08/2017).

O Estado recorrido apresentou resposta na forma de contestação, alegando que a suspensão dos efeitos financeiros da promoção restou sobrestado por lei que foi declarada constitucional pelo E. TJ/ES e pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado. Também argumenta que a promoção foi efetivada de forma precária e antes do trânsito em julgado do mandado de segurança 0020606-60.2017.8.08.0000.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Isto posto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, as Recorrentes requerem a anulação da sentença e que seja reconhecido o direito dos servidores promovidos pelo ato 348/2017 de terem suas promoções funcionais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos: “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

A Sentença que extinguiu o feito, merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:
“O requerido apresentou resposta na forma de contestação, alegando que a suspensão dos efeitos financeiros da promoção restou sobrestado por lei que foi declarada constitucional pelo E. TJ/ES e pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado. Também argumenta que a promoção foi efetivada de forma precária e antes do trânsito em julgado do mandado de segurança 0020606-60.2017.8.08.0000. Como é cediço, o Ato 348/2018, de 08/08/2018 promoveu os requerentes na carreira com a seguinte observação: “Promover os servidores relacionados da promoção de 2017, suspendendo, contudo, com base no art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470, de 18/12/2015, seus efeitos financeiros enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0020606-60.2017.8.08.0000”. Sustentam os requerentes que lograram êxito em obter a promoção na carreira e na execução das parcelas devidas desde o ajuizamento do mandado de segurança (02/08/2017) até a data em que passaram a receber a remuneração devida pelo correto enquadramento (no ano de 2021), entendendo fazer jus ao recebimento das diferenças devidas entre 01/07/2017 e 02/08/2017. Em outras palavras, a parte autora pretende nestes autos o adimplemento de parcelas decorrentes da mencionada promoção, levada a efeito via mandado de segurança coletivo, no período anterior ao ajuizamento do writ, conforme regra disposto no art. 14, §4º da Lei Federal 12.016/09 e na Súmula nº 271 do STF. Pois bem. Na esteira da jurisprudência do C. STJ “a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (AgRg no AREsp 122727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.09.2012). (AgInt no REsp 1918870/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021)” e ainda “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que é necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o ajuizamento da ação de cobrança pretendendo o recebimento de parcelas pretéritas” e “Depreende-se, das informações dos autos, que o mencionado mandado de segurança coletivo não tinha transitado em julgado quando do ajuizamento da presente ação de cobrança." (EDcl no AgInt no REsp 1871561/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)”. (...)
Com efeito, o mandado de segurança 0020606-60.2017.8.08.0000 não transitou em julgado, pois pende de julgamento o Recurso 66669-ES (2021/0170619-8) junto ao Superior Tribunal de Justiça, que pretende reformar o acórdão proferido pelo E. TJ/ES. Nesta disposição de ideias, não se pode falar na existência de certeza do direito dos requerentes à promoção do ano de 2017 como pretendem fazer crer. A propósito, verifico que o acórdão está sendo objeto de cumprimento provisório (ID 19527075 - fls. 01), que na forma do CPC, tem o seguinte regramento: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Cumpre registrar ainda que o acórdão concedeu parcialmente a segurança para “ratificando a liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2017 somente para fins funcionais, mantendo-se a suspensão dos eleitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1°, da Lei n°. 10.470/2015”. Significa dizer que o Tribunal Pleno do E. TJ/ES reconheceu a validade da norma que suspendeu os efeitos financeiros da progressão, em razão dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Também não posso olvidar ao fato de que o Supremo Tribunal Federal analisou a Lei 10.470/2015 e, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do artigo 1º, conforme ementa a seguir transcrita: Tenho reiteradamente ressaltado que responsabilidade fiscal não tem ideologia; responsabilidade fiscal não é nem de direita e nem de esquerda, não é nem monetarista, nem é estruturalista; é apenas um pressuposto das economias saudáveis. Dinheiro não cresce em árvore; recursos são finitos e é preciso tomar decisões econômicas e jurídicas de responsabilidade fiscal. Assim, se o Estado repetidamente gastar além do que arrecada, ele vai produzir consequências nefastas para si e para o País. A suspensão de aumentos remuneratórios automáticos com forte repercussão orçamentária, levada a cabo pelo legislador capixaba, configura medida legislativa razoável, principalmente em contexto de grave crise fiscal a que estava submetido o Estado do Espírito Santo.” Eventual direito ao recebimento das diferenças remuneratórias pretendidas (01/07/2017 a 02/08/2017), somente poderá ser exigido após o trânsito em julgado do mandado de segurança que reconheceu os seus direitos à promoção e ainda se comprovarem que a situação orçamentária excepcional que vivenciou o Poder Judiciário Estadual não mais subsisti. Neste sentido, entendo que resta ausente o interesse da parte autora para o ajuizamento da presente ação de cobrança com base na impetração de mandado de segurança coletivo, quando este (writ) ainda pender de trânsito em julgado.”

Resta evidenciado a incontroversa do não pagamento das promoções de 2017 aos servidores, entretanto, seu pagamento estava legalmente suspenso pelo art. 1º da Lei estadual nº 10.470/2015 (dispositivo declarado constitucional pelo STF). O eventual acolhimento de tal pretensão configuraria negativa de autoridade à coisa julgada pelo STF em precedente vinculante do STF, formado na ADI 5606/ES.

Eventual direito ao recebimento das diferenças remuneratórias pretendidas (01/07/2017 a 02/08/2017), somente poderá ser exigido após o trânsito em julgado do mandado de segurança que reconheceu os seus direitos à promoção e ainda se comprovarem que a situação orçamentária excepcional que vivenciou o Poder Judiciário Estadual não mais subsisti.

Por fim, por inexistir trânsito em julgado no mandado de segurança sobre o tema, se torna inviável a análise do mérito da ação individual de cobrança, razão essa a Sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)